Tribunal: TJDFT
Processo: 0739879-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739879-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO OESTE - INSTITUTO DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: WELLINGTON FERREIRA DA COSTA DECISÃO CENTRO OESTE – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 102970689, autos originários), integrada pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 108626611, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra WELLINGTON FERREIRA DA COSTA, que indeferiu o pedido de pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, in verbis: “INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud, Renajud e Infojud. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: [...] Retornem os autos ao arquivo provisório, aguardando-se a prescrição intercorrente (01/12/2023).” “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” O agravante-exequente requer a atribuição de efeito suspensivo “por uma questão de cautela e bom senso, suspendendo o curso do processo principal até que o presente agravo seja julgado, visto que o juízo a quo já sinalizou que todas as diligências disponíveis já foram realizadas, e solicitou o retorno dos autos ao arquivo provisório, aguardando-se a prescrição intercorrente, sendo essa a razão principal para a aplicação do efeito suspensivo” (id. 31410030, pág. 8). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisados os autos originários, constata-se que não há risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o MM. Juiz apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo, ressaltando inclusive na r. decisão que a prescrição intercorrente somente ocorrerá em 1o/12/23. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora